Tribunal: TJDFT
Processo: 0747778-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCLUSÃO DE FIADORES DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA.
I. À falta de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que excluiu os fiadores da relação processual, a preclusão impede que posteriormente seja suscitado o cabimento de honorários advocatícios, consoante a inteligência dos artigos 203, 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento desprovido.